Tribunal: TJES
Processo: 5005214-48.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005214-48.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: GILCIMAR CACADOR BATISTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS CÍVEL. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE MANIFESTA ILEGALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. DÍVIDA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE EVENTUAL DIREITO À EXONERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. É cediço que
“
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm sido rigorosos ao decidirem que o reconhecimento de manifesta ilegalidade, por meio de habeas corpus somente sobrevém quando a prova é pré-constituída
”
(TJES, Habeas Corpus Criminal n. 5000477-70.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27.04.2022).

2. No caso concreto, a inicial não está acompanhada de provas acerca do pagamento de parte da verba e da prescindibilidade dos alimentos em virtude da maioridade das alimentandas.

3. Além disso, o habeas corpus não é via adequada para análise de eventual direito à exoneração da obrigação alimentar.

4. Ordem denegada.

Vitória, 30 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Habeas Corpus Cível n. 5005214–48.2024.8.08.0000

Impetrante:
Edirley dos Santos de Oliveira

Paciente:
Gilcimar Batista Caçador

Autoridade:
Juiz de Direito da 2ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus impetrado por Edirley dos Santos de Oliveira contra ato praticado pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz nos autos da ação de execução de alimentos que tramita sob o n. 5005699-98.2022.8.08.0006.

O impetrante alega em síntese que (a) tão logo citado para efetuar o pagamento dos alimentos, o paciente Gilcimar Batista Caçador apresentou justificativa da inadimplência, consignando que mantém a guarda de um dos filhos e que as alimentandas alcançaram a maioridade e não necessitam mais da verba, posto que constituíram família; (b) enfrenta dificuldades financeiras e está impossibilitado de arcar com a integralidade verba alimentar; (c) efetuou pagamento parcial, mas as exequentes não se manifestaram sobre sua suficiência; (d) inexiste urgência para o acautelamento; e (e) a liminar deve ser deferida para revogar o mandado de prisão e, ao final, concedida a ordem.

Decisão indeferindo a liminar no id. 8188165.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 8279830, pela denegação da ordem.

Informações prestadas pela autoridade no id. 8446363.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm sido rigorosos ao decidirem que o reconhecimento de manifesta ilegalidade, por meio de habeas corpus somente sobrevém quando a prova é pré-constituída
”
(TJES, Habeas Corpus Criminal n. 5000477-70.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27.04.2022).

Verifico no caso concreto que o paciente foi condenado ao pagamento de alimentos no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo e 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias das filhas, tais como medicamentos, consultas médicas, material e uniforme escolar (id. 8125676).

Apesar dos argumentos do impetrante, a inicial não está acompanhada de provas acerca do pagamento de parte da verba e da prescindibilidade dos alimentos em virtude da maioridade das alimentandas.

Frise-se que, conforme a jurisprudência desta Corte, o habeas corpus não é via adequada para análise de eventual direito a exoneração da obrigação alimentar, como se depreende dos seguintes arestos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Precedente do STJ.
2. O desemprego não é suficiente para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo a circunstância ser examinada em ação revisional ou exoneratória, justamente em razão da estreita via do habeas corpus. Precedentes do STJ.
3. A ausência de comprovação da impossibilidade de pagamento da dívida alimentar e da ilegalidade do decreto de prisão civil do devedor de alimentos, impede a concessão do habeas corpus. 4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Cível n. 5009191-19.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20.08.2023)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA EM VIA ESTREITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO. ORDEM DENEGADA. 1) O próprio paciente reconhece que não efetuara o pagamento dos gastos escolares em 2022, deixando inclusive de adunar o mencionado contrato de curso pré-vestibular, o que demonstra inequivocamente a inadimplência, no mínimo, nos três meses anteriores ao ajuizamento da execução. 2) E não poderia se valer da maioridade para se eximir do pensionamento sem decisão judicial a respeito, porquanto a exoneração não se dá de modo automático, sobretudo quando o alimentando ainda frequenta curso preparatório para o ensino superior.
3) A via estreita do habeas corpus é inadequada para a aferição da capacidade econômica do devedor ou quaisquer outras questões que dependam de dilação probatória.
4) Há de se ressaltar a inexistência de reconhecimento de excesso de execução, que não se confunde com o indeferimento das medidas de constrição patrimonial postuladas pelo órgão ministerial, dispensando-se, obviamente, nova intimação para pagamento do débito. 5) Quanto ao prazo da medida restritiva de liberdade, a Corte Superior não tergiversa quanto à possibilidade de fixação, desde logo, do prazo máximo de 90 dias de prisão civil por dívida alimentícia, bem como à revogação do art. 19 da Lei nº 5.478/68 pelo § 3º do art. 528 do CPC. 6) Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Cível n. 5009402-21.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.11.2023)

Como bem registra o parecer da Procuradoria de Justiça,
“pode-se concluir que o remédio heróico não é a via adequada para se discutir a obrigação de prestar alimentos em si, mas tão somente para se analisar a legalidade do constrangimento à liberdade de ir e vir do paciente (STJ RHC 30024 / SP)”
.

Além disso, nas informações prestadas no id. 8446363 o Magistrado de 1º grau consignou que
“não foi paga a integralidade do débito alimentar”
, sendo que
“considerando as alegações do executado, este poderia ter manejado ação revisional, mas não o fez, tendo constituído o débito exequendo”
.

Diante do exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.